Tribunal: TJES
Processo: 5012348-07.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012348-07.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS MACENA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DO TOI. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É CONSUMIDOR DA RÉ SOB O N.º DE INSTALAÇÃO 770379, SENDO SURPREENDIDO COM A CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO DIA 09/02/2022 EM RAZÃO DE UM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) REALIZADO UNILATERALMENTE. POR CONTA DO TOI FOI GERADO UMA COBRANÇA COMPLEMENTAR, NO PERÍODO COMPREENDIDO POR 19/10/2021 A 14/01/2022, NO VALOR DE R$14.232,34. AS COBRANÇAS PASSARAM A SER DESPROPORCIONAIS, CHEGANDO AO VALOR DE R$21.103,76 NA FATURA DO MÊS DE ABRIL, SENDO QUE DO MÊS DE SETEMBRO CHEGOU A R$69,49. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A COBRANÇA SEJA SUSPENSA, B) ANULAÇÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAMENTE REALIZADAS E C) CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$20.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA DÍVIDA, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA, ASSIM COMO FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$18.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RÉ NÃO CONSEGUIU AFASTAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº 9276416, EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. QUANTO AO DANO MORAL
NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR, VISTO QUE A NEGATIVAÇÃO APRESENTADA SÃO RESULTANTES DAS FATURAS MENSAIS DE CONSUMO E NÃO DO TOI OBJETO DA AÇÃO. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)